Tribunal: CARF
Processo: 11080.732641/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.732641/2018-38
ACÓRDÃO
1401-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 24/04/2014, 17/09/2014, 26/01/2015, 17/11/2015
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL
VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA
EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART.
98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a
decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para julgar insubsistente o lançamento da multa isolada.
Sala de Sessões, em 23 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732641/2018-38
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração objeto do presente
processo, no qual foi exigida multa isolada no valor de R$ 2.121.896,21,.
O lançamento de ofício teve por fundamentação legal o estabelecido no §17, do art.
74, da Lei no 9.430/96, com redação vigente na época, dada pela Lei n.o 12.249, de 11 de junho de
2010 (multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito tributário objeto da(s)
compensação(ões) não homologada(s) ou parcialmente homologada(s)).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 10/19), o que fez para defender a existência do direito creditório pleiteado.
Posteriormente, a 29a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 08, proferiu o Acórdão n.o 108-034.580 (fls. 52/61), o qual teve ementa dispensada, e julgou
improcedente a impugnação.
Em síntese, a DRJ entendeu que a responsabilização por infrações tributárias seria
objetiva e existiria impedimento de se apreciar matérias relativas à inconstitucionalidade na esfera
administrativa.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
69/79), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, acrescendo, contudo, o argumento de a
multa prevista no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Tema 736 de repercussão geral.
É o relatório do essencial.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732641/2018-38
3
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como se verifica do relatório, a DRJ manteve integralmente o lançamento da multa
tendo em vista a não homologação da DCOMP após análise da Manifestação de Inconformidade
realizada pela respectiva DRJ.
O Recurso basicamente defende que a multa foi julgada inconstitucional pelo STF.
Não são raros os casos que discutem a exigência da malfadada multa isolada
prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96. Os argumentos normalmente se repetem e são
idênticos aos expostos pela ora Recorrente.
O presente relator sempre teve firme convicção acerca da inconstitucionalidade da
multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96.
Isto porque, em que pese reconheça que a apresentação de milhares de pedidos de
compensação infundados ou sem cumprimento dos requisitos legais possam atrapalhar e
prejudicar a sistemática criada pela administração tributária (que beneficia milhões de
contribuintes que efetivamente cumprem os requisitos e possuem crédito líquido e certo),
inexistindo evidência de que o contribuinte tenha agido de má fé (situações punidas com
penalidade específica), a aplicação da multa com base no mero indeferimento do pedido
afrontaria o princípio da proporcionalidade e o direito constitucional de petição.
Muito embora minha convicção pessoal sobre o tema, o fato é que sempre estive
compelido a manter tais lançamentos em razão da limitação do âmbito de competência deste
conselho administrativo, que por questões óbvias e lógicas, não pode declarar
inconstitucionalidade de legislação vigente.
Aliás, existe Súmula CARF n. 02 de aplicação vinculante a este Conselho.
Desta feita é que sempre segui a posição unânime desta TO no sentido de manter o
lançamento da multa isolada, salvo quando reformada total ou parcialmente a decisão não
homologatória da compensação.
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que reconheceu em 2014 a
Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob
relatoria do Ministro Edson Fachin.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732641/2018-38
4
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis à tese da inconstitucionalidade.
Ocorre que , no dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o entendimento dos relatores,
ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, respectivamente, entendendo que tal prática é
inconstitucional, por ferir o direito de petição, e que a sua aplicação, sem quaisquer considerações
de índole subjetiva acerca do animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao cabo, imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público. A decisão foi tomada a unanimidade
no mérito, mas vencido o Min. Alexandre de Moraes que foi parcialmente vencido no
conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto que
a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para coibir condutas indevidas,
todas com motivos de aplicação bem delimitados e definidos, ao contrário da multa isolada de
50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no ano de
2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de mérito que seguiria sem que a
Administração Tributária tivesse promovido qualquer aperfeiçoamento na referida multa, a
questão foi finalmente decidida, no mérito de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal
Federal por decisão já transitada em julgado.
Assim é que esta Turma se encontra vinculada à referida decisão vez que a mesma
já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não sendo caso de sobrestamento
previsto no art. 100 do RICARF.
Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único do RICARF dispõe que:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732641/2018-38
5
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e, e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a
Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.417 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.732641/2018-38
6
Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art. 98 do
RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso Extraordinário 796.939/RS (Tema 736)
em sede de repercussão geral.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para julgar
insubsistente o lançamento da multa isolada, restando prejudicadas as demais razões de mérito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 86
DF CARF MF
Original